Tribunal: STF
Processo: ARE 1573772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 446, fl. 2):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO DOLO EVENTUAL MOTIVO FÚTIL, MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MATÉRIA PRELIMINAR NÃO CARACTERIZADO CERCEAMENTO DE DEFESA PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUALIFICADORAS COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS REVELADAS PELA PROVA PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA RECURSO IMPROVIDO.



     



    Consta nos autos que JONATHAN MESSIAS SANTOS DA SILVA foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, III e IV, combinado com o art. 18, I, segunda parte, todos do Código Penal (Doc. 369).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão (Doc. 446).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, LIV e LVII da CF/1988 e art. 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (Doc. 454).



    Afirma “[a] violação do direito ao contraditório e ao dever de imparcialidade é clara, pois a juíza usurpou a iniciativa probatória, realizando cerca de 3/4 dos questionamentos de caráter exclusivamente acusatório, violando, o sistema acusatório”(Doc. 454, fl. 11).



    Sustenta que “a prova testemunhal demonstra que não é possível atribuir com certeza a autoria do fato ao recorrente, considerando as circunstâncias descritas em juízo denotaram que ocorreu uma grande confusão, com diversos objetos sendo arremessados por ambos os lados, incluindo garrafas, pedras e latas”(Doc. 454, fl. 12).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que ocorra a (Doc. 454, fl. 23):



    a) Declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 18 de dezembro de 2023, bem como de todos os atos dela decorrentes, direta ou indiretamente, reconhecendo-se ainda a suspeição da magistrada, devido à sua postura inquisitiva e ao protagonismo judicial na produção de provas, com o consequente relaxamento de prisão do recorrente por excesso de prazo na sua custódia cautelar, expedindo-se, assim, o respectivo alvará de soltura em seu favor; 



    b) Alternativamente, seja reconhecida a impronúncia do recorrente, devido à evidente fragilidade dos indícios de autoria, que foram insuficientemente sustentados pelo princípio inconstitucional do in dubio pro societate, conforme se observa no acórdão recorrido, devendo, prevalecer o princípio in dubio pro reo, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Carta Republicana de 1988.



    O TJSP negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral e, no mais, o inadmitiu aos fundamentos de que eventual ofensa à CONSTITUIÇÃO seria meramente reflexa e de que incidem ao caso as Súmulas 279 e 282/STF (Doc. 482).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 485).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 454, fl. 21):



    DA REPERCUSÃO GERAL



    Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, foi inserido ao texto constitucional mais um requisito da admissibilidade do Recurso Extraordinário que levou a alcunha de Repercussão Geral, por ser uma norma de eficácia limitada, sua regulamentação encontra-se no Código de Processo Civil e no Regimento Interno desta Suprema Corte, a referida regulamentação define o que é matéria de repercussão geral.



     O artigo 1.035, §§ 1º e 3º do CPC, definem o que é repercussão geral, afirmando que para tal requisito estar cumprido o acórdão atacado deve violar súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em testilha, está patente que o acórdão atacado por essa via negou vigência direitos fundamentais inseridos nas cláusulas pétreas, como demonstrado no tópico dispositivos violados. 



    Frisa-se ainda, que toda parte da fundamentação resta devidamente lastreada visa no dominante desta Suprema Corte sobre o tema em debate, e deste modo o presente requisito de admissibilidade está devidamente cumprido devendo o presente recurso ser conhecido.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, estes foram os fundamentos do TJSP para manter a decisão que pronunciou o recorrente (Doc. 446, fls. 4-12):



    Pelo que se verifica da análise dos autos, não se vislumbra e não se demonstrou a ocorrência de prejuízo para a defesa, o que, como assinalado, é essencial ao reconhecimento de nulidade processual. 



    É certo que o art. 212, do Código de Processo Penal, com a redação estabelecida pelo Lei 11.690/08, alterou a dinâmica da produção da prova oral. No entanto, à evidência, não retirou do magistrado a responsabilidade pelo controle de legalidade da produção probatória, principalmente, durante a tomada de depoimento. 



    Assim sendo, em não havendo indução de resposta, formulação de perguntas que não guardem conexão com o fato gerador da persecução penal, ou mesmo reprodução de perguntas já formuladas, não se vislumbra irregularidade que possa importar em ilicitude ou nulidade da prova oral colhida. 



    Não há como se reconhecer, assim, violação aos princípios constitucionais que objetivam a higidez da atividade jurisdicional no âmbito do exercício do direito de punir, em especial, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da imparcialidade do juiz.



    [...]



    Quanto à impronúncia e à desclassificação da imputação inicial, previstas, respectivamente, pelos arts. 414 e 419, ambos do Cód. de Proc. Penal, considerado o princípio norteador do presente momento da persecução penal, o encerramento do sumário de culpa, que é o da prevalência do interesse público, só são cabíveis, excepcionalmente, quando os indícios relativos à autoria ou materialidade delitiva foram absolutamente insuficientes para a caracterização da justa causa ou ocorre crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Cód. de Proc. Penal.



    O momento oportuno para aprofundado exame e valoração da prova é o julgamento em plenário. Fixados estes parâmetros e, dessa forma, considerados os elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal, deve prevalecer, neste momento, a r. decisão recorrida. 



    O recorrente foi pronunciado porque, nas condições de tempo e lugar descritas na inicial, agindo com dolo eventual, por motivo fútil, utilizando meio que gerou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, causou lesões que foram a causa da morte de G. A. M.



    [...]



    A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo laudo necroscópico (fls. 231/234), pelo laudo de exame em peça (fls. 267/291), pelo levantamento de local de homicídio (fls. 749/779), bem como pelos vídeos de fls. 122, 218 e 783. 



    Não se verifica, também, em princípio, quaisquer elementos que comprometam a higidez dos laudos periciais juntados aos autos, observados, neste aspecto, os esclarecimentos prestados pelo perito Leandro Santos Lopes (fls. 787/789/Audiovisual). 



    Quanto à autoria, é preciso reconhecer que a perícia realizada nos vídeos relativos ao fato gerador do presente feito, a partir dos quais foram obtidas imagens dos envolvidos, e o relatório de investigações que, em complementação ao laudo pericial, referiu circunstâncias do trabalho de investigação desenvolvido, inclusive, com recursos técnicos diferenciados, para identificar o autor da agressão e sua identidade, são suficientes para que se reconheça suficientes indícios de que o recorrente é o autor da conduta causadora da morte da vítima.



    Foi um trabalho técnico minucioso e complexo de compatibilização dos vídeos, com a utilização de recursos tecnológicos diferenciados, com obtenção de imagens, assim como de investigação, que permitiram o reconhecimento da existência de suficientes indícios de autoria. 



    Importa considerar, neste aspecto, o laudo pericial de fls. 267/291 e o relatório de investigações de fls. 292/311, cujas informações, em princípio, são coerentes com a informações obtidas, principalmente, por meio da prova oral da acusação.



    [...]



    Não há como se negar, portanto, que, neste momento da persecução penal, é inviável o acolhimento dos pleitos defensivos.



    No que tange ao dolo eventual, de rigor anotar que, pelo que se verifica da análise do conjunto probatório, seu reconhecimento não se apresenta como incompatível com os elementos de prova considerados para a prolação da pronúncia.



    [...]



    Como se vê, considerado o princípio regente da presente fase processual, in dubio pro societate, os elementos de prova ora referidos constituem suporte suficiente para a admissibilidade da imputação dirigida ao acusado e, consequente, manutenção da r. decisão de pronúncia.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Organização criminosa. Corrupção de menores e vilipêndio de cadáver. Reforma da sentença de pronúncia. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.556.082 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28/08/2025)



    Destaco que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 



    Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada.



    É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da parte recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 



    2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente